Tribunal: STF
Processo: HC 208388
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Artemio Alves Jacinto, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 152.604/GO.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Nesse sentido, narra o impetrante:



    “O paciente encontrava-se preso preventivamente na Cadeia Pública Local de Alexânia-GO, por suposta prática de crime de homicídio, desde o dia 07/07/2018, e posteriormente foi transferido para o presídio de Luziânia-GO, empreendendo fuga em 31/07/2019 e recapturado no dia 06/05/2020 no Estado de São Paulo, encontrando-se preso até a presente data, ou seja, preso a cerca de dois anos e meio sem conclusão da primeira fase do tribunal do júri, e sem previsão para a realização do julgamento perante o tribunal do júri, vez que a ação penal tramita em Alexânia-GO, e o recorrente se encontra preso em São Paulo, e as transferências de presos estão sobrestadas por conta da pandemia do Covid-19.”



    Assevera que há excesso de prazo na formação da culpa, estando o paciente preso há 3 (três) anos.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar a conclusão do processo em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 152604/GO. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Conquanto o recorrente esteja preso há tempo considerável, não é possível reconhecer, à vista dos trechos acima transcritos, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 



    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da razoável complexidade do feito, que demanda a oitiva de testemunhas por meio de carta precatória, além da necessidade de recambiamento do acusado, sendo informado que todos os processos desta natureza foram sobrestados em razão do atual momento de pandemia do novo coronavírus, circunstâncias essas que, portanto, colaboram com um razoável e inevitável prolongamento da marcha processual. 



    Além disso, é possível vislumbrar a proximidade do encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, estando pendente unicamente a conclusão de audiência de instrução e julgamento. 



    Embora, mediante consulta ao site da Corte a quo, se verifique que a audiência designada para o dia 22/6/2021 não se realizou, pela ausência do réu no sistema de videoconferência, tampouco na nova data marcada, em 17/8/2021, nota-se o esforço do magistrado em impulsionar o processo, buscando alcançar seu termo. 



    De fato, aparentemente a dificuldade no recambiamento do recorrente poderá ser superada pela adoção do sistema de videoconferência, embora não se tenha obtido, até o momento, sucesso. 



    Ademais, convém destacar a necessidade de prudência na revogação da prisão, bem como a inconveniência da substituição da custódia por outras medidas cautelares, eis que em ocasião pretérita o recorrente evadiu-se para local incerto e não sabido, assim permanecendo por quase um ano. ” (doc. 39 ).



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente